Tribunal: STF
Processo: ARE 1318659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelações cíveis. Medidas cautelares e respectivas ações ordinárias de obrigação de não fazer c/c pleitos indenizatórios. Julgamento conjunto. Contrato de cessão de direitos de transmissão de sons e imagens dos Carnavais de 2005 e 2006 firmado entre a TV GLOBO e as Ligas das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cláusula de exclusividade. Extemporaneidade da apelação interposta pela parte autora no processo cautelar relativo ao Carnaval do ano de 2005 por ausência de reiteração do apelo após o julgamento de embargos declaratórios. Posição do STJ sobre o tema. Transmissão irregular de imagens captadas pela ré em áreas cobertas pela referida cláusula. Prova pericial técnica conclusiva. Violação da exclusividade. Dano moral não configurado, em razão da ausência de ofensa à honra objetiva da autora. Demais danos não comprovados, à exceção de lucros cessantes, porém, apenas com relação ao Carnaval de 2005. Artigos 402 e 403 do CC/02. Liquidação por arbitramento. Art. 475-C, II, do CPC. Redução da multa imposta pelo descumprimento da liminar no Carnaval de 2005. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sucumbência mantida como lançada na sentença. Apelo da autora na medida cautelar de 2005 (processo 001173- 43.2005.8.19.0001) que não é conhecido, provido parcialmente o apelo interposto pela ré na mesma ação para redução do valor da multa. Negado provimento ao apelo da ré na ação ordinária ajuizada em 2005 (processo 0039743- 39.2005.8.19.0001) e dado parcial provimento ao apelo da autora para se deferir a indenização relativa aos lucros cessantes. Negado provimento as demais recursos de ambas as partes nos outros processos 00028224-33.2006.8.19.0001 e 0058540-29.2006.8.19.0001), que são, respectivamente, a medida cautelar e a ação ordinária ajuizadas em 2006." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, XIV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 220, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente